Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, impugnando a decisão que determinou o sobrestamento do processo, até o julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. Questões em discussão.
2. Suspensão do cumprimento individual de sentença de origem em razão da questão de direito controvertida relativa ao Tema 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. 1. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional.
3. 2. A decisão agravada, em tese, apresenta similitude de matéria à afetada ao Tema 1.169 do STJ, uma vez que a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “no cumprimento individual de sentença coletiva identificada similitude da matéria em discussão com a versada no Tema 1169, o sobrestamento do processo executivo é medida imperativa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18.10.2022; e TJDFT, AI 0728927-26, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024.